Tribunal: TJBA
Processo: 0004279-67.2009.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004279-67.2009.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SHEILA RIBEIRO PARANHOS

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PAGAMENTOS PARCIAIS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS REGIDOS PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de busca e apreensão ajuizada por administradora de consórcio em razão de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência da boa-fé objetiva, os pagamentos efetuados pela devedora, a suposta insignificância do saldo remanescente e a aplicação da teoria do adimplemento substancial em contrato regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou suficientemente as questões suscitadas ao reconhecer os pagamentos realizados pela devedora e a operação financeira efetuada, concluindo que houve apenas adimplemento parcial, com permanência de sete parcelas inadimplidas, bem como ao consignar que a autonomia contratual exercida pela devedora não afasta o dever de cumprimento integral da obrigação nem implica quitação do contrato.

4. O julgado também afastou expressamente a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, com base em precedentes do STJ, tornando irrelevante a análise da proporcionalidade do saldo devedor remanescente.

5. Ainda que rejeitados os embargos, os elementos suscitados pela parte consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n.
0004279-67.2009.8.05.0141
, em que figuram como embargante e embargado\a, respectivamente,
SHEILA RIBEIRO PARANHOS
e
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,

nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA